Tribunal: STF
Processo: RE 1362892
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de acórdão proferido pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO APENAS O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    1. O juízo de origem, de forma cristalina, fundamentou a improcedência do pedido elencado no item 5 (fl. 56) no mérito administrativo, razão por que deve ser afastada a nulidade suscitada pelo Ministério Público, por suposta inobservância do art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, X, da CF.



    2. Quanto à questão de fundo, o autor alega, em resumo, que há precariedades no serviço de regulação de saúde prisional, consistente no encaminhamento eficaz de presos para vagas de atendimento de saúde nas unidades de saúde prisional (dentro do sistema prisional) e nas unidades de saúde do SUS (hospitais e UPAs municipais e estaduais). 



    3. Conquanto o Estado do Rio de Janeiro sustente que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento da totalidade de suas despesas, devido ao agravamento do cenário macroeconômico nacional, a matéria trazida à debate está ligada à implementação de políticas públicas que visam a garantir condições minimamente adequadas ao efetivo cumprimento de direitos fundamentais, ligados ao direito à saúde e à vida, consagrados em nossa Constituição e cujo desrespeito dá ensejo a uma situação de inconcebível violação aos direitos humanos dos presos, passível de responsabilização internacional da República Federativa do Brasil. 



    4. Outrossim, a Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário 592.581/RS, manifestou-se quanto à licitude de o Poder Judiciário “(...) impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. 



    5. Consoante informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS (fl. 1182), constam cadastradas na rede Estadual do SUS (MS/SCNES) 30 unidades de atenção primária (ambulatórios) prisionais e 5 unidades hospitalares prisionais, bem como, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (fls. 336), os pacientes presos são atendidos, inicialmente, nas unidades de saúde do próprio sistema prisional. Se houver a necessidade de atendimento em alguma especialidade específica, o paciente é incluído no SISREG para ter acesso aos estabelecimentos do SUS em geral. 



    6. Em suas razões recursais, o Estado do Rio de Janeiro assevera que “qualquer pretensão que vise à criação de um sistema exclusivamente prisional de regulação consiste em estabelecer uma situação de iníqua diferenciação entre os presos e a população em geral.” 



    7. Todavia, como bem pontuado pelo Ministério Público, a sentença não interfere na fila do SISREG, mas apenas objetiva diminuir o tempo de espera na inclusão do detento na fila de atendimento. 



    8. Importa salientar que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu, entre outros, a existência de problemas na obtenção de alguns exames específicos (fls. 1213 e 1225). 



    9. Assim, no contexto dos autos, mostra-se frágil a alegação do Estado do Rio de Janeiro de que o juízo se valeu de informação superada ao concluir pela existência de problemas na regulação da SEAP. 



    10. A tese do Município do Rio de Janeiro em relação à sustentada ausência de responsabilidade na presente demanda deve ser rechaçada, pois a população carcerária está abrangida pela proteção garantida pelas normas constitucionais que impõem obrigação solidária dos entes federados de promoverem a assistência à saúde para toda população (arts. 23, inc. II, 196 e 198, todos da CF, c/c o inc. VII do art. 30 da referida Carta). 



    11. Não bastasse o acima exposto, a lei de execuções penais garante o direito à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, mediante o atendimento médico, farmacêutico e odontológico e, ainda, impõe a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. 



    RECURSOS AOS QUAIS SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (e-doc. 19, p. 42)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 19, p. 68/70), pelo Município do Rio de Janeiro (e-doc. 19, p. 71/82), ambos foram rejeitados (e-doc. 19, p. 87/95)



    No apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro (e-doc. 19, p. 135/159) alega violação dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Declara que o acórdão recorrido impôs “responsabilidade solidária ao Município, junto ao Estado do Rio de Janeiro, acerca do direito à saúde das pessoas que se encontram em situação de cumprimento de pena restritiva de liberdade sob a custódia do Estado do Rio de Janeiro.”



    Declara que houve condenação do “Município do Rio de Janeiro em obrigações de fazer acerca dos custodiados em estabelecimentos penais, quando não há qualquer responsabilidade administrativa, tampouco atribuição de competência ao Município na seara do direito penitenciário.”



    Defende que



    “Quando uma pessoa é condenada a cumprir pena restritiva de liberdade e fica sob a custódia do Estado ou da União é responsabilidade do Estado ou da União zelar por sua saúde e integridade física (arts. 14, 40 e 41 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais), em razão da competência constitucional desses entes a respeito da segurança pública. 



    Assim, por corolário lógico, a competência específica do direito à saúde da pessoa que cumpre pena restritiva de liberdade é de responsabilidade do ente que tem a custódia. E, por óbvio, não pode ser imputada a outro ente a responsabilidade acerca da saúde do detento, quando o preso está sob a custódia de um ente federativo específico.”



    Afirma que “o Poder Judiciário deve respeitar a separação dos poderes, bem como obedecer a escassez de recursos do ente público, uma vez que estar garantido determinado direito social, não quer dizer que haverá recurso para implementá-lo.”



    O Estado do Rio de Janeiro também interpõe recurso extraordinário (e-doc. 19, p. 161/176), sustentando violação dos artigos 2º, 5º, caput e 196 da Constituição Federal.



    Declara que “o Estado foi condenado a diversas obrigações de fazer no sentido de possibilitar a implantação do serviço de regulação de saúde exclusivamente prisional, inclusive determinando a alocação de recursos humanos e materiais. Conclui-se com isto, que o tema enfrentado no processo é semelhante ao do Recurso Extraordinário 684.612”.



    Alega que, “ao determinar ao Estado diversas obrigações de fazer em matéria de política pública, o Juízo imiscuiu-se em atribuição do Poder Executivo, violando o dispositivo 2º da Constituição da República, que normatiza o princípio da separação dos poderes.”



    Aduz que “implemento do direito social à saúde na construção de eventuais hospitais, na contratação de profissionais da saúde e demais consectários administrativos pertinentes está adstrito à esfera da discricionariedade administrativa. Logo, o controle judiciário resta afastado quando existam duas ou mais alternativas válidas ou mesmo quando isto implique em substituir o juízo de oportunidade e conveniência do Administrador Público pela discrição jurisdicional.”



    Argumenta que “a regulação dos custodiados é feita através dos sistemas de regulação comuns a todos os pacientes atendidos pelo SUS, sendo as deficiências alegadas resultado da escassez de oferta que acomete toda a rede pública de saúde do Município do Rio de Janeiro, onde se encontra aproximadamente 80% da população carcerária do Estado. Impor que seja inaugurada uma nova política pública, exclusiva aos internos do sistema penitenciário viola frontalmente o princípio da igualdade.”



    Foi inadmitido o recurso do Município (e-doc. 19, p. 303), sendo interposto o competente agravo (e-doc. 19, p. 319/333).



    O Estado do Rio de Janeiro, em petição protocolizada em 9/12/21 (e-doc. 92), requereu medida cautelar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, ao argumento de que “haverá risco de as medidas previstas na decisão do MM. Juízo de primeiro grau – mantidas incólumes pelo acórdão recorrido – serem implementadas, o que ocasionará gravíssimos prejuízos na gestão da Administração Pública, em momento de grave desequilíbrio orçamentário, com escassez de recursos essenciais para atender a demandas igualmente sensíveis e prioritárias.”



    Em 28/03/22, determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 100).



     O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento dos recursos extraordinários, em parecer assim ementado:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PRECARIEDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SISTEMA PRISIONAL. SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não provimento de ambos os recursos extraordinários.” (e-doc. 104)



    Em 25/4/2022, em razão do julgamento do RE nº 684.612/SP, feito paradigma do Tema 698 da Repercussão Geral, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 107).



    Em nova análise, a Vigésima Câmara de Direito Privado (antiga Décima Primeira Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo parcial de retratação, deu parcial provimento aos recursos e reformou em parte a sentença de procedência do pedido inicial, “para determinar aos réus que apresentem um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado almejado pelo demandante, consistente em medidas para a regularização da saúde prisional no juízo de 1º grau”, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULAÇÃO DE SAÚDE PRISIONAL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC/15. 



    1. Impõe-se a aplicação do entendimento do STF no RE 684.612/RJ, no qual foram fixadas as teses de que ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’ (Tema 698).



    2. Obrigatória a vinculação ao precedente, nos termos do art. 927, III, CPC/15. 



    RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA, ACOLHENDO PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS, REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.” (e-doc. 112)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (e-docs. 115 e 120), pelo Município do Rio de Janeiro (e-docs. 116 e 121), pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 117-119), foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



    “ACOLHEM-SE EM PARTE os declaratórios do Município do Rio de Janeiro para sanar a omissão apontada, rejeitando, contudo, a alegação de perda de objeto; ACOLHEM-SE os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, a fim de elucidar que esclarecer que o plano a ser apresentado pelos réus deverá conter no mínimo: (i) cronograma para implantação e efetivo funcionamento do serviço de regulação de saúde prisional, consistente no encaminhamento de presos para vagas de atendimento de saúde prisional, no encaminhamento de presos para vagas de atendimento de saúde nas unidades de saúde do SUS (hospitais e UPAs municipais e estaduais). Tal cronograma deverá conter ainda quantitativos detalhados de recursos humanos, materiais, insumos e recursos de tecnologia da informação necessários para o efetivo funcionamento, bem como definição de perfis de atendimento e quantitativos de vagas ofertadas, tudo no âmbito da regulação dos atendimentos de saúde aos presos; (ii) previsão sobre a viabilidade de implantação de sistema informatizado no serviço de regulação prisional, com plena interligação das unidades hospitalares prisionais, bem como as centrais de regulação do SUS; (iii) previsão de envio mensal ao juízo, para fins de monitoramento do cumprimento das decisões judiciais, relatório de cumprimento do cronograma apresentado, com indicação dos quantitativos detalhados de recursos humanos, materiais e insumos e recursos de tecnologia da informação, a cada mês; (iv) previsão dos procedimentos a serem adotados nos Hospitais e na Central de Regulação Prisional para solicitação, ocupação e liberação de leitos, consulta e procedimentos, evitando a regulação extraoficial e solicitação inadequada de leitos; (v) previsão do prazo para a plena implantação e funcionamento dos Núcleos Internos de Regulação nas unidades hospitalares prisionais; (vi) previsão dos montantes necessários para o pleno funcionamento da saúde prisional dos recursos humanos (com detalhamento das ações administrativas para dotação de novos profissionais de saúde, médicos e não médicos, e profissionais administrativos, em número suficiente para a adequada prestação do serviço de regulação da saúde prisional) e estrutura física, insumos e estrutura gerencial: com garantias de adequadas condições de segurança para os internos e para os profissionais em atuação na unidade de saúde prisional, viabilidade e possível implantação de sistema informatizado para acompanhamento dos internos, gerenciamento da unidade e regulação do acesso aos atendimentos na saúde prisional e no SUS, com previsão sobre a possibilidade de instalação de máquinas, tecnologia da informação e treinamento de profissionais.” (e-doc. 122)



    “ACOLHEM-SE os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, a fim de fixar o prazo de 45 dias para apresentação do plano descrito no acórdão de fls. 2346/2357, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (e-doc. 123)



    Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpõe novo recurso extraordinário (e-doc. 127).



    A Corte de origem não conheceu deste último recurso extraordinário interposto (e-doc. 131), ao fundamento de ser “incabível a interposição de novos recursos excepcionais contra decisões colegiadas proferidas em juízo positivo de retratação, ainda que parcial, razão pela qual os recursos excepcionais não merecem ser conhecidos”.



    Nova vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a fim de sanar as precariedades existentes no serviço de regulação de saúde prisional, consistente no encaminhamento eficaz de presos para vagas de atendimento de saúde nas unidades de saúde prisional (dentro do sistema prisional) e nas unidades de saúde do SUS (hospitais e UPAs municipais e estaduais).



    Após a determinação desta Suprema Corte para observância dos termos decididos no Tema 698 da sistemática da repercussão geral, o Tribunal de origem “reconheceu que há deficiência no serviço de regulação de saúde prisional, além de violação ao direito à saúde, bem como determinou a forma como os réus deverão assegurar o direito em questão, compelindo os demandados a realizar medidas pontuais para regularizar a saúde prisional”.



    Determinou-se, ainda, a apresentação de “um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado almejado pelo demandante”, devendo conter, no mínimo:



    “(i) cronograma para implantação e efetivo funcionamento do serviço de regulação de saúde prisional, consistente no encaminhamento de presos para vagas de atendimento de saúde prisional, no encaminhamento de presos para vagas de atendimento de saúde nas unidades de saúde do SUS (hospitais e UPAs municipais e estaduais). Tal cronograma deverá conter ainda quantitativos detalhados de recursos humanos, materiais, insumos e recursos de tecnologia da informação necessários para o efetivo funcionamento, bem como definição de perfis de atendimento e quantitativos de vagas ofertadas, tudo no âmbito da regulação dos atendimentos de saúde aos presos; (ii) previsão sobre a viabilidade de implantação de sistema informatizado no serviço de regulação prisional, com plena interligação das unidades hospitalares prisionais, bem como as centrais de regulação do SUS; (iii) previsão de envio mensal ao juízo, para fins de monitoramento do cumprimento das decisões judiciais, relatório de cumprimento do cronograma apresentado, com indicação dos quantitativos detalhados de recursos humanos, materiais e insumos e recursos de tecnologia da informação, a cada mês; (iv) previsão dos procedimentos a serem adotados nos Hospitais e na Central de Regulação Prisional para solicitação, ocupação e liberação de leitos, consulta e procedimentos, evitando a regulação extraoficial e solicitação inadequada de leitos; (v) previsão do prazo para a plena implantação e funcionamento dos Núcleos Internos de Regulação nas unidades hospitalares prisionais; (vi) previsão dos montantes necessários para o pleno funcionamento da saúde prisional dos recursos humanos (com detalhamento das ações administrativas para dotação de novos profissionais de saúde, médicos e não médicos, e profissionais administrativos, em número suficiente para a adequada prestação do serviço de regulação da saúde prisional) e estrutura física, insumos e estrutura gerencial: com garantias de adequadas condições de segurança para os internos e para os profissionais em atuação na unidade de saúde prisional, viabilidade e possível implantação de sistema informatizado para acompanhamento dos internos, gerenciamento da unidade e regulação do acesso aos atendimentos na saúde prisional e no SUS, com previsão sobre a possibilidade de instalação de máquinas, tecnologia da informação e treinamento de profissionais.” (e-doc. 122)



    Pois bem. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal afirmou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde. 



    Assentou também a possibilidade de atuação legítima do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em especial quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis.



    Ademais, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão mediante o qual havia sido reconhecida a repercussão geral do tema continha a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Importa ressaltar que a tese fixada no leading case confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional que regulamenta o serviço público de saúde e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Construção de estabelecimento penal. Omissão estatal. Intervenção judicial em políticas públicas. Separação de poderes. Reserva do possível. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se assentou a condenação à construção de estabelecimento prisional no município de Guaíra/PR, diante das condições degradantes da cadeia pública local e da omissão dos entes públicos em assegurar os direitos fundamentais dos custodiados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação direta à Constituição Federal quando o Poder Judiciário determina à Administração Pública a construção de estabelecimento prisional com base na constatação de omissão grave e reiterada quanto à garantia da dignidade da pessoa humana dos detentos; e (ii) se é possível o conhecimento de recurso extraordinário fundado em suposta afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, quando o acórdão recorrido se apoia em precedentes desta Corte que legitimam a atuação judicial excepcional em matéria de políticas públicas. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os temas 220 e 698 da sistemática da repercussão geral, que admitem a intervenção judicial, em caráter excepcional, para assegurar direitos fundamentais violados por omissão estatal, especialmente a dignidade da pessoa humana no contexto do sistema penitenciário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido” (RE nº 1.250.848/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/08/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA EM PRÉDIO. EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do P